Tribunal: STF
Processo: RE 1305925
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. MUNICÍPIO DE BENEVIDES. LEI MUNICIPAL REGULAMENTA O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS PROFESSORES, DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DE 1/3 NA CONCESSAO SOMENTE DOS 30 DIAS DO MÊS DE JULHO. SILÊNCIO QUANTO AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL EM RELAÇÃO A REMUNERAÇÃO DOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25. §2° DA LEI MUNICIPAL N° 1017/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. Preliminar de constitucionalidade do art. 25, § 2°, da Lei Municipal n° 1017/2005, que se confunde com o mérito. Análise postergado para momento oportuno. 
    2. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a constitucionalidade do art. 25, § 2°, da Lei Municipal n° 1.017/2005 e sobre a incidência do terço constitucional somente sobre os trinta dias de férias referentes ao mês de julho ou se também engloba os quinze dias do mês de janeiro. 
    3. A depender da natureza da profissão, a quantidade de dias de férias anuais pode ser maior, cabendo à legislação específica defini-la. No caso em tela, o cargo de professor permite que servidor goze das férias os trinta dias do mês de julho e quinze dias do mês de janeiro, referente ao período de recesso escolar. 
    4. No caso em estudo, a Lei Municipal n° 1.017/2005 concedeu ao cargo de Professor do Município de Benevides, na função de docente, 45 dias de férias anuais e especificou que o adicional do terço constitucional somente incide sobre a remuneração do período de trinta dias de férias. 
    5. Administração Pública deve cumprir seus atos em obediência ao princípio da legalidade, razão pela qual, não havendo disposição expressa sobre o pagamento abono de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, não há razão para que o Município de Benevides pague tal vantagem. 
    6. Inexistindo previsão legal em favor dos professores de Benevides, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser afastada a condenação dos valores referentes ao adicional de 1/3 sobre a remuneração percebida nos 15 dias dos meses de janeiro dos anos de 2008 a 2012. 
    7. Inversão automática do ônus de sucumbência, cabendo aos ora apelados o pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes do art. 85, § 8°, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade do crédito, em virtude da gratuidade da justiça. 
    8. Recurso conhecido e provido, reconhecendo a desnecessidade de pagamento de 1/3 constitucional de férias sobre a remuneração dos quinze dias do mês de janeiro, nos termos da fundamentação. 
    9. Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 7, XVII, da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação local pertinente (Lei Municipal 1.017/2005), o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.673/1991. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 713.219-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.218.321 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
     Publique-se.
          Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator